Tribunal: STF
Processo: ARE 1460042
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEMBRO DE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 ANOS, NA VIGÊNCIA DA EC 88/2015 E ANTES DO ADVENTO DA LC 152/2015. PLEITO INICIAL DE REVERSÃO AO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. PROMOTOR DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 152/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES.



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. Caso em que o recorrente se insurge contra o ato administrativo que lhe concedeu a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade. 



    3. A aposentadoria compulsória por idade é automática, com vigência a partir do dia imediato àquele em que atingida a idade limite de permanência no serviço ativo. O ato administrativo que dá forma a este fato jurídico não tem natureza constitutiva, mas declaratória. 



    4. A concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente quando preenchidos seus requisitos legais, em homenagem ao princípio tempus regit actum. Precedentes. 



    5. In casu, verifica-se que o recorrente completou 70 (setenta) anos de idade em 28/10/2015, mesma data em que publicado o ato de aposentadoria, antes, portanto, do advento da Lei Complementar 152/2015 (DOU de 04/12/2015). Logo, quando da vigência da novel legislação, que alterou a idade para aposentadoria compulsória, o recorrente já havia reunido os requisitos legais necessários à obtenção do benefício, de modo que sua aposentadoria já era um ato perfeito e acabado. 



    6. ‘A mudança de parâmetro etário trazida pela EC nº 88/2015 não retira a condição de ato jurídico perfeito de aposentação compulsória, levada a efeito em momento pretérito’ (AgRg no MS 34.407/DF, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017). 



    7. Agravo interno não provido.” (Doc. 75 - destaquei)



    Opostos dois sucessivos embargos de declaração, ambos foram rejeitados (Docs. 90 e 126).



    Nas razões do apelo extremo, Jonas Abrantes Gadelha apresenta preliminar de repercussão geral e aponta violação aos arts. 5º, caput e LIV, 40, § 1º, II, e 60, § 4º, IV, da CRFB. 



    Em suma, argumenta que, a “partir da vigência da Emenda Constitucional que alterou o limite etário para a jubilação compulsória (EC 88/2015), estabelecendo uma alternatividade, quanto a tal limite, a ser definida por lei, (‘aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar’), o limite etário anterior, de setenta anos, nesse interstício, não mais esteve vigente. Eis que a EC tornou tal dispositivo norma de eficácia limitada. Somente com o advento da lei (LC 152/2015), tal questão restou solucionada, e o fez aplicando o limite de setenta e cinco anos, para todos os servidores!” (Doc. 132, p. 15). 



    Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança almejada, com a consequente revogação do ato de inativação e, “diante do tempo transcorrido, [...] não mais podendo ser reintegrado, requer [...] sejam reconhecidos todos os direitos inerentes à reintegração, transferido os efeitos da aposentadoria compulsória para o dia 28 de outubro de 2020, data em que o requerente completou setenta e cinco anos de idade, com o cálculo dos novos proventos, na forma da lei em vigor nessa data, bem como seja reconhecida e, de logo decretada a indenização por perdas e danos materiais e morais” (Doc. 132, p. 33).



    O Estado da Paraíba apresentou contrarrazões (Doc. 134).



    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 136).



    É o relatório. DECIDO. 



    A insurgência não merece prosperar, pois o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, segundo consignei no exame da Reclamação 2.980 (rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2016), esta Corte, ao apreciar a medida cautelar na ADI 5.316, em exame precário, próprio das cautelares, entendeu pela validade, à luz da noção de unidade do Poder Judiciário, da regra transitória contida no artigo 100 do ADCT, que limitou a eficácia imediata da aposentadoria compulsória aos 75 anos apenas aos integrantes da cúpula do Poder Judiciário e do TCU. 



    Na ocasião, o Supremo assentou a necessidade da edição de lei complementar nacional para regulamentar a aposentadoria compulsória dos demais agentes públicos não abrangidos pela regra expressa do art. 100 do ADCT.



    Consignou, ainda, que o afastamento da referida exigência, alicerçado em errônea aplicação do princípio da isonomia e da unicidade da magistratura, poderia comprometer a legítima vontade do parlamento, que apenas reconheceu a eficácia imediata da majoração da idade da aposentadoria compulsória para um grupo muito específico de agentes públicos, quais sejam, aqueles que se submetem a regras também peculiares para ingresso no cargo. Leia-se, in verbis: 



    “5. É inconstitucional todo pronunciamento judicial ou administrativo que afaste, amplie ou reduza a literalidade do comando previsto no art. 100 do ADCT e, com base em neste fundamento, assegure a qualquer agente público o exercício das funções relativas a cargo efetivo ou vitalício após ter completado setenta anos de idade.” (ADI 5.316-MC, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/5/2015, DJe de 6/8/2015 - destaquei)



    Demais disso, é assente na jurisprudência deste Tribunal que a aposentadoria é regida pela ordem jurídica vigente no momento em que reunidos os requisitos legais para a obtenção do benefício. Nesse sentido, confira-se:



    “EMENTA Agravo interno em mandado de segurança. Reversão de aposentadoria compulsória de membro septuagenário do Ministério Público da União. Impossibilidade (art. 25, II, b, da Lei nº 8.112/90). Inaplicabilidade da LC nº 152/2015 (aposentadoria compulsória aos 75 anos). Tempus Regit Actum. Não ocorrência de desconstituição de ato jurídico perfeito ou de afronta ao princípio constitucional da isonomia. Artigo 100 do ADCT. Agravo interno não provido. 



    1. Pretensão de reversão de aposentadoria compulsória de membro septuagenário do Ministério Público da União, aposentado compulsoriamente antes do advento da LC nº 152/2015. 



    2. A singularidade do instituto da reversão, prevista na Seção VIII do Capítulo I do Título II da Lei nº 8.112/90, não se presta para satisfazer a pretensão de retorno à atividade de servidores já aposentados compulsoriamente. 



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é sólida no sentido de que a aposentadoria é regida pela legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Precedentes. 



    4. A mudança de parâmetro etário trazida pela EC nº 88/2015 não retira a condição de ato jurídico perfeito de aposentação compulsória, levada a efeito em momento pretérito. Precedentes. 



    5. Não há falar em afronta ao princípio constitucional da isonomia pelo art. 100 do ADCT (incluído pela EC nº 88/2015), visto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que a unidade do Poder Judiciário nacional e o princípio da isonomia são compatíveis com a existência de regra de aposentadoria específica para integrantes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, cujos cargos apresentam peculiaridades para seu provimento (ADI nº 5.316/DF). 



    6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    7. Agravo interno não provido.” (MS 34.407-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017 — destaquei)



    Na espécie, é incontroverso que o ora recorrente foi aposentado compulsoriamente ao completar 70 anos de idade, em 28/10/2015. A aposentadoria, portanto, se deu antes de entrar em vigor a LC 152, em 4/12/2015, pela qual regulamentada a aposentadoria por idade dos agentes públicos no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. É dizer: na ocasião em que o agravante completou 70 anos de idade, nos termos da legislação então vigente, restou cumprido o requisito etário constitucional para sua aposentadoria compulsória, alçada ao patamar de ato jurídico perfeito. Consectariamente, o aresto impugnado, ajustado à jurisprudência desta Corte, não merece reparos.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente